Tribunal: TJDFT
Processo: 0725623-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0725623-89.2019.8.07.0001 EXEQUENTE: MAURO LAZARO GONZAGA JAYME EXECUTADO: MARIA IGNEZ CAVALCANTI DE SOUZA, RICARDO CRUZ NETTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Transcorrido o prazo para os devedores se manifestarem sobre a penhora dos direitos aquisitivos do veículo VW Jetta 2.0T, Placa OPH 0478, ano 2012/2013, Renavam 00507871561, requeira o Exequente as medidas constritivas pertinentes. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora